Tribunal: STJ
Processo: 1500834-45.2021.8.26.0372
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769371 - SP
(2024/0389236-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: PAULO ALMEIDA DE SOUZA
EMBARGANTE
: PAULO KAIQUE DOS SANTOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: ROGERIO ALEXANDRE ROSA DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO SILVERINO CAETANO - SP166881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL ALVES DA SILVA BRITO
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
INTERES.
: IVAN BRITO DELLA COLETA
ADVOGADOS
: FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - SP094791
ROSE RODRIGUES CORRÊA - SP372440
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA55819604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9dcac7e9-d311-4a70-9c8f-94340d64b7d7

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9dcac7e9-d311-4a70-9c8f-94340d64b7d7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769371 - SP
(2024/0389236-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: PAULO ALMEIDA DE SOUZA
EMBARGANTE
: PAULO KAIQUE DOS SANTOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: ROGERIO ALEXANDRE ROSA DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO SILVERINO CAETANO - SP166881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL ALVES DA SILVA BRITO
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
INTERES.
: IVAN BRITO DELLA COLETA
ADVOGADOS
: FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - SP094791
ROSE RODRIGUES CORRÊA - SP372440
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA55819920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:02
Código de Controle do Documento: bc7683af-2a22-4b38-93b9-2a0f7f903681

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
PAULO ALMEIDA DE SOUZA, PAULO KAIQUE DOS SANTOS
opõem
DE SOUZA e ROGÉRIO ALEXANDRE ROSA DE MORAES SILVA
embargos de declaração contra o acórdão de fls. 2.546-2.550, em que o agravo
regimental não foi provido.
Os embargantes sustentam, em síntese, que há omissão no julgado, pois
não foram analisadas as matérias de mérito tratadas no recurso especial, mas
apenas foram ratificados os fundamentos de inadmissibilidade do recurso, os quais
alegam serem equivocados. Afirmam, ainda, que o acórdão violou os seguintes
dispositivos constitucionais:
o, XXXV e LV 93, IX.
art. 5
Pleiteiam, portanto, a integração do julgado.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA55819920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:02
Código de Controle do Documento: bc7683af-2a22-4b38-93b9-2a0f7f903681

Em que pesem os argumentos trazidos pelos embargantes, entendo que
não lhes assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão que
não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos do
acórdão recorrido.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
O que se percebe é que a
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
defesa pretende, na verdade, o conhecimento e provimento do recurso especial, a
despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Sup erior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.
Documento eletrônico VDA55819920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:02
Código de Controle do Documento: bc7683af-2a22-4b38-93b9-2a0f7f903681

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55819920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:02
Código de Controle do Documento: bc7683af-2a22-4b38-93b9-2a0f7f903681

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0389236-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.769.371 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15008344520218260372
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL ALVES DA SILVA BRITO
ADVOGADO
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
ADVOGADA
: GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVANTE
: PAULO ALMEIDA DE SOUZA
AGRAVANTE
: PAULO KAIQUE DOS SANTOS DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROGERIO ALEXANDRE ROSA DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO SILVERINO CAETANO - SP166881
AGRAVANTE
: IVAN BRITO DELLA COLETA
ADVOGADO
: FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - SP094791
ADVOGADA
: ROSE RODRIGUES CORRÊA - SP372440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE BEZERRA DE SOUZA FILHO
CORRÉU
: JOSE DE SOUZA GOMES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO ALMEIDA DE SOUZA
EMBARGANTE
: PAULO KAIQUE DOS SANTOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: ROGERIO ALEXANDRE ROSA DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO SILVERINO CAETANO - SP166881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL ALVES DA SILVA BRITO
ADVOGADO
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
ADVOGADA
: GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
INTERES.
: IVAN BRITO DELLA COLETA
ADVOGADO
: FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - SP094791
ADVOGADA
: ROSE RODRIGUES CORRÊA - SP372440
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
C54224544911321240=416@
2024/0389236-5 - AREsp 2769371 Petição : 2026/0015158-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:19
Código de Controle do Documento: 32D3BD75-0306-48D7-AC1F-931CCC6687D2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0389236-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.769.371 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224544911321240=416@
2024/0389236-5 - AREsp 2769371 Petição : 2026/0015158-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:19
Código de Controle do Documento: 32D3BD75-0306-48D7-AC1F-931CCC6687D2